Tribunal: TJBA
Processo: 8011897-63.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8011897-63.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Salvador-BA Processos de 1º Grau: 8026135-84.2026.8.05.0001 Paciente: Gabriel Lazaro Loureiro Barbosa Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensora Pública: Aline Espinheira da Costa Khoury Impetrado: Juiz de Direito da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador-BA Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO REVELADORAS DE PERICULOSIDADE. APREENSÃO DE DROGAS FRACIONADAS, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO. CONDUTA AGRESSIVA DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVOCAÇÃO DO ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL DO SISTEMA PRISIONAL (ADPF 347). IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR PRISÃO CAUTELAR REGULARMENTE FUNDAMENTADA. MENORIDADE RELATIVA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NO SISTEMA PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Gabriel Lazaro Loureiro Barbosa, contra decisão do Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA que homologou o flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 8026135-84.2026.8.05.0001. 2. O paciente foi preso em 12/02/2026, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 329 do Código Penal, após apreensão de substâncias entorpecentes, consistentes em 79 pedras de substância análoga a crack e 8 papelotes de substância análoga a cocaína, além de balança de precisão, faca e dinheiro em espécie (R$ 32,00). 3. A impetração sustenta, em síntese, a ilegalidade da custódia cautelar, alegando: (i) reduzida quantidade de droga apreendida; (ii) possibilidade de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) ausência de fundamentação concreta do decreto prisional; (iv) condições pessoais favoráveis do paciente; (v) incidência da atenuante da menoridade relativa; (vi) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (vii) incidência do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário reconhecido na ADPF 347; e (viii) subsidiariamente, concessão de prisão domiciliar por motivo de saúde. II. Questões em discussão 4. As questões jurídicas submetidas à apreciação consistem em verificar: 5. se a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a demonstrar os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; 6. se a quantidade de droga apreendida permitiria, desde logo, a desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal; 7. se as condições pessoais favoráveis e a menoridade relativa do paciente afastariam a necessidade da prisão cautelar; 8. se seria cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão; 9. se a invocação do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro (ADPF 347) implicaria a revogação da prisão preventiva; 10. se estariam presentes os requisitos para concessão de prisão domiciliar humanitária. III. Razões de decidir 5. Em sede de habeas corpus, o controle jurisdicional restringe-se à verificação da legalidade e da motivação do decreto prisional, não se prestando a ação mandamental, em regra, à substituição da análise probatória própria do juízo natural, especialmente quando se pretende, de plano, a desclassificação da conduta para uso pessoal. 6. A decisão impugnada examinou a regularidade da prisão em flagrante e analisou expressamente os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, apresentando fundamentação concreta quanto à necessidade da custódia cautelar. 7. A alegação de reduzida quantidade de droga apreendida não conduz automaticamente ao reconhecimento do uso pessoal, uma vez que a caracterização do tráfico depende da análise conjunta das circunstâncias do fato, forma de acondicionamento da droga, local da apreensão e demais elementos informativos constantes dos autos. 8. No caso concreto, foram apreendidas 79 pedras de substância análoga a crack e 8 papelotes de substância análoga a cocaína, além de balança de precisão, faca e dinheiro em espécie, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, indicam fracionamento típico da atividade de mercancia ilícita. 9. O laudo pericial preliminar confirmou a natureza entorpecente da substância apreendida (cocaína), indicando pesos de 9,64g e 10,22g, totalizando 19,86g. 10. O decreto prisional também descreve circunstâncias concretas reveladoras de periculosidade, consistentes na tentativa de fuga mediante salto de janela com altura aproximada de seis metros, resistência violenta com luta corporal, tentativas reiteradas de subtração da arma de fogo de policial civil, persistência de comportamento agressivo mesmo após ser alvejado e continuidade da conduta agressiva no ambiente hospitalar. 11. Tais circunstâncias evidenciam risco concreto à ordem pública e afastam a alegação de motivação genérica. 12. A decisão de origem também consignou elementos indicativos de reiteração delitiva e histórico processual desfavorável, mencionando que o paciente responde a múltiplos processos criminais, inclusive por tráfico, roubo majorado, dano qualificado e furto, além de referências a execução penal por crime patrimonial. 13. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consideração de inquéritos e ações penais em curso como elementos indicativos de risco concreto de reiteração delitiva, aptos a justificar a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 14. Diante do contexto concreto evidenciado nos autos, revela-se legítima a conclusão judicial quanto à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 15. A invocação do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, reconhecido na ADPF 347, embora represente relevante diagnóstico estrutural do sistema penitenciário nacional, não conduz automaticamente à revogação de prisão cautelar regularmente fundamentada quando presentes os requisitos legais da medida. 16. A circunstância de o paciente possuir 20 anos de idade à época dos fatos, caracterizando menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), constitui dado relevante para eventual dosimetria da pena, mas não afasta, por si só, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. 17. Quanto ao pleito de prisão domiciliar por motivo de saúde, não foi demonstrada situação de extrema debilidade nem impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, tendo o juízo de origem determinado a prestação de assistência médica adequada pelo sistema penitenciário. 18. Ausente flagrante ilegalidade, teratologia ou ausência de motivação concreta no decreto prisional, não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem. IV. Dispositivo e tese 19. Ordem de habeas corpus denegada, mantendo-se hígida a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva revela-se legítima quando o decreto constritivo apresenta fundamentação concreta baseada nas circunstâncias do fato, indicativas de periculosidade e risco de reiteração delitiva. 2. A quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não é elemento suficiente para afastar a hipótese de tráfico quando presentes outros indícios de mercancia ilícita. 3. A invocação do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro não conduz automaticamente à revogação de prisão preventiva regularmente fundamentada. 4. Condições pessoais favoráveis ou menoridade relativa não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, 315, §2º e 319; Código Penal, art. 65, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 874767/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 19/08/2024, DJe 22/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8011897-63.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER da impetração e, no mérito, DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, mantendo-se íntegra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente Gabriel Lazaro Loureiro Barbosa em prisão preventiva, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)